Tribunal: TJES
Processo: 5016033-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016033-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVILENE DA CUNHA LAZARO e outros

AGRAVADO: VINICIUS SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5016033-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SILVILENE DA CUNHA LÁZARO E OUTROS

AGRAVAD
O
:
VINÍCIUS SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, especialmente à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à assistência judiciária gratuita encontra fundamento no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e nos arts. 98 e 99 do CPC, sendo assegurado à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

4. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada por prova em sentido contrário constante dos autos.
5. No caso concreto, a análise da declaração de imposto de renda da agravante revelou rendimento mensal médio de R$ 7.509,80, proveniente da Prefeitura Municipal de Linhares, além da realização de gastos médicos de R$ 15.400,00, dados que demonstram capacidade contributiva incompatível com a alegação de hipossuficiência.

6. Inexistem elementos nos autos que comprovem o comprometimento integral da renda ou despesas excepcionais que inviabilizariam o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

7. A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça pode comprometer a finalidade do instituto, que visa proteger os economicamente hipossuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 048199006130, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 07.05.2021; TJSP, AI nº 2160932-25.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ernani Desco Filho, j. 11.09.2023; TJRJ, AI nº 0009155-90.2021.8.19.0000, Relª Desª Cintia Santarem Cardinali, j. 19.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao objurgada que indeferiu o pedido de assistencia judiciaria gratuita formulado pela autora e julgar prejudicado o recurso de embargos de declaracao.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVILENE DA CUNHA LÁZARO E OUTROS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Linhares que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta em desfavor de
VINÍCIUS SOARES DE OLIVEIRA
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 10293881), a agravante esclarece a inviabilidade do pagamento das custas e despesas processuais, sustentando que faz jus ao deferimento da benesse.

Pelo exposto, pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. A título de provimento final, requereu a reforma da decisão recorrida, com o deferimento da benesse a seu favor.

Por meio da decisão de ID 10316417, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Irresignada, a recorrente opôs embargos de declaração no ID 10634259.

A despeito de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante:

Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99, do CPC, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese vertente, conforme relatado, o Juízo
a quo
compreendeu que não estavam satisfeitos os requisitos para deferimento da benesse. E, ao analisar os documentos apresentados pela autora, não vislumbro motivos para alterar as conclusões firmadas pelo Magistrado de Primeira Instância.

Afinal, da análise da declaração de imposto de renda de 2024, é possível constatar que a agravante recebeu da Prefeitura Municipal de Linhares, a título de rendimentos, o montante mensal médio de R$ 7.509,80 (sete mil, quinhentos e nove reais e oitenta centavos), isto é, muito superior à média brasileira.

Ainda, verifico que a autora teve gastos de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) com procedimentos médicos, o que também se revela incompatível com a alegada condição de hipossuficiência.

Ainda, é de se destacar que inexistem nos autos comprovação de total comprometimento do montante, ou de gastos extraordinários que, eventualmente, poderiam demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Pelo exposto, não vislumbro o preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Inclusive, destaco que a jurisprudência pátria tem se manifestado da mesma maneira em situações que envolvem, inclusive, rendimentos inferiores:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS IMATERIAIS EM RAZÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL. Decisão que indeferiu à agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.
Inicial desacompanhada de documentos que comprovem a atual impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família.
Oportunidade para comprovação concedida. Recurso desacompanhado de documentos novos.
Apresentação de parte do extrato bancário onde se verifica aplicações automáticas e salário de quase cinco mil reais.
Ausência de declaração de imposto de renda. Decisão mantida. Recurso improvido com determinação de recolhimento do preparo. (TJSP; AI 2160932-25.2023.8.26.0000; Ac. 17137021; Osasco; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 11/09/2023; DJESP 15/09/2023; Pág. 2777)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Demanda objetivando a retirada do nome da autora do cadastro restritivo de crédito. SERASA e o recebimento de verba compensatória por dano moral. Recurso manejado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Recurso da autora, pretendendo a reforma da decisão impugnada, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, que não merece prosperar. A declaração de pobreza goza de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, até prova em contrário. Verbete nº 39 da Súmula deste tribunal.
No caso em exame, a autora é funcionária pública, auferindo rendimentos mensais em torno dos cinco mil reais, já excluídos os descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência; o que, por si só, refuta a alegada hipossuficiência.
Ademais, em que pese mencionar nas razões de seu recurso que a integralidade de seu salário é gasta com despesas básicas para manutenção de sua família, deixou de produzir qualquer prova neste sentido.
Agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao entender que a autora tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A gratuidade processual constitui exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício da Assistência Judiciária Gratuita deve ser deferido apenas àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal. E, sendo exceção, a interpretação deve ser necessariamente restritiva.
Decisão que se mantém. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0009155-90.2021.8.19.0000; Iguaba Grande; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 19/03/2021; Pág. 746)

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelo agravante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas, o que não observo na espécie.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2025 às 13:38:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58441231072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.